Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718173-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GLEYCIANNE HALINE DA SILVA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel de Sousa Pires em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0719751-88.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, com os seguintes fundamentos: “O presente pedido de cumprimento provisório de sentença é indevido. Nos termos do art. 520, CPC, só cabe cumprimento provisório em relação a decisões impugnadas por recursos desprovidos de efeito suspensivo. No caso, a decisão que se quer ver cumprida foi impugnada por apelação, a qual, nos termos do art. 1.012 do CPC, tem efeito suspensivo, salvo algumas exceções, nas quais não se enquadra este caso. Cancele-se, pois, esta distribuição, após o decurso de 15 dias.” Inconformado, o Agravante alega que a r. decisão agravada não prospera, pois a Apelação já foi julgada e são cabíveis os recursos especial e extraordinário, sendo que ambos, em regra, não possuem efeito suspensivo (artigo 1.029 do CPC). Sustenta que o fato de o v. Acórdão ter reformado em parte a sentença de primeiro grau não faz com que o título apresentado esteja adstrito aos efeitos devolutivo e suspensivo da apelação. Assevera que o artigo 520 do CPC é claro ao regimentar que cabe a propositura do cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a condução da instrução do feito, bem como a análise dos requisitos necessários ao pedido de tutela cautelar de arresto. Preparo devidamente comprovado (Id. 35993951) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como se vê, o cerne recursal resume-se em definir se a pendência de trânsito em julgado no recurso de Apelação impede o cumprimento provisório da sentença. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ocorre que o recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença. Assim, ciente de que o cumprimento provisório de sentença é a execução cabível na pendência de recurso sem efeito suspensivo, a ausência do trânsito em julgado não impede a exequibilidade do título executivo judicial formado com o julgamento da apelação, tendo em vista que eventual recurso especial ou extraordinário não tem efeito suspensivo, permitindo, assim, que a decisão colegiada surta seus efeitos, podendo, pois, ser objeto de cumprimento provisório, a teor do disposto no art. 520 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERRACAP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DOENÇA GRAVE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM ANUÊNCIA DO EXECUTADO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE PERANTE A TERRACAP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em relação ao agravante, assim como o pedido de juntada do processo administrativo n. 370.000.717/2009, diante da ausência de notícia acerca da formalização de acordo entre as partes. 2. O Recurso Especial é desprovido de efeito suspensivo. Portanto, não tem o condão de impedir o cumprimento provisório de sentença. Conforme disposto no artigo 520 do CPC, "o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 3. Não há, nesse momento processual, iminência de constrição patrimonial, tendo o juízo de origem intimado a exequente para apresentar planilha atualizada de débitos. 4. Na eventualidade de bloqueio de ativos financeiros ou bens, caberá ao executado, em momento oportuno, impugná-lo, levando suas razões de fato e de direito ao juízo competente. Rejeito, portanto, o pedido de sobrestamento do feito. 5. Por não integrar atualmente o quadro societário da empresa, o agravante não possui livre acesso aos autos do processo administrativo que tramita na TERRACAP, estando, portanto, impossibilitado de produzir prova que entende essencial à defesa dos seus interesses. Assim, inclusive em prestígio ao princípio processual da cooperação, justifica-se seja determinado ao credor juntar documentos em seu poder, para propiciar a ampla defesa. No caso, processo administrativo envolvendo as partes e o débito exigido. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido”. (07334987920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/12/2020). Pediu o Agravante, ainda, “a análise dos requisitos necessários para que seja concedido o pedido de Tutela Liminar Cautelar de Arresto presente no bojo do já referido IDPJ, face a existência do fumus bonis iuris e do periculum in mora e/ou com base na teoria da causa madura, proceda-se com decisão terminativa do presente incidente, tendo em vista a robustez probatória.” Não tem razão o Agravante, pois cabe ao juiz processante do cumprimento provisório de sentença examinar tal pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal apenas para determinar o processamento do cumprimento provisório de sentença e a análise do pedido de tutela cautelar. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora